Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704166-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOTEL NACIONAL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF na execução fiscal no 0734421-23.2021.8.07.0016, por meio da qual o juiz de origem rejeitou a indicação à penhora dos direitos de crédito como garantia da execução, ante a recusa do credor, ora agravado (decisão de ID Num. 129073012, integrada pela decisão de ID Num. 174109152, em que decididos embargos de declaração – autos de origem). O agravante alega que o precedente no qual fundamentada a decisão agravada (REsp no 1.175.286/PR) não corresponde à hipótese em exame, que versa, conforme argumenta, sobre indicação à penhora e, não, sobre substituição de bem já penhorado por precatório, caso do precedente. Argumenta que o crédito por ele indicado é proveniente do próprio Distrito Federal, o que poderia ensejar até mesmo a extinção de crédito tributário, em face da possibilidade de compensação (art. 156, II, do CTN; art. 6o, §3o, Lei Complementar no 811/09). Assevera inexistirem outros passíveis de penhora, razão pela qual o precatório constitui a única possibilidade de garantia da execução. Invoca os princípios da isonomia e da menor onerosidade do devedor. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que suas razões demonstram a probabilidade de provimento do recurso e que o risco de dano reside na possibilidade de penhora de bens, conforme determinado na decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão, para que seja acolhida a indicação do precatório à penhora. Preparo recolhido (ID Num. 55569725). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. O agravante requer atribuição de feito suspensivo ao recurso. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, bem como a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, que foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada ofereceu crédito judicial em garantia à execução. Entretanto, o Distrito Federal apresentou expressa recusa ao crédito indicado. Em tese é possível a aceitação do crédito em garantia à execução fiscal, porquanto ele se amolda na regra do inciso VIII do art. 11 da Lei 6.830/80. Entretanto, é preciso que haja expressa concordância do credor, tendo em vista que ele se encontra no último lugar da ordem preferencial da penhora prevista pela Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80, art. 11), e pelo Código de Processo Civil (art. 835). Assim, a recusa do Distrito Federal ao crédito judicial oferecido pelo devedor se afigura, por ora, legítima, porque se aventa a possibilidade da existência de outros bens de titularidade do devedor com maior liquidez. Pontua-se que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Ante a legítima recusa do exequente, rejeito a indicação à penhora supramencionada como garantia à presente ação executiva.” O art. 11 da Lei no 6.830/80 estabelece a seguinte ordem de preferência na indicação de bens à penhora: “Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações.” Conforme consignado na decisão agravada, eventuais direitos do devedor ocupam a última posição na ordem preferencial estabelecida na Lei de Execução Fiscal, bem como no art. 835 do CPC, o que, a princípio, legitima a recusa do credor a tal indicação. A garantia da ordem legal de preferência também norteou o julgamento do REsp no 1.337.790/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 578), no qual o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência sobre o tema, nos termos da ementa do acórdão do referido recurso especial. Confira-se, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. (...) 4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora. 6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ. 7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. 8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal. (...) (REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013 - grifei) Portanto, diferentemente do que argumenta o agravante, para hipóteses de alteração da ordem legal de preferência em execução, o Superior Tribunal de Justiça não estabelece distinção entre indicação à penhora e substituição de bem já penhorado por precatório, sendo prioridade, em ambas as situações, a preservação da ordem legal. Assim, o agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, não se vislumbra o segundo requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista que a possibilidade de contrição patrimonial, por si só, não representa risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap